Tribunal: TJSP
Processo: 0004717-65.2017.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Artigo 297, do Código Penal. Recurso defensivo postulando a absolvição por atipicidade da conduta ou por fragilidade de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Afastada a alegação de crime impossível. Pena, regime prisional e substituição da pena corporal por

Ementa:
Apelação. Artigo 297, do Código Penal. Recurso defensivo postulando a absolvição por atipicidade da conduta ou por fragilidade de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Afastada a alegação de crime impossível. Pena, regime prisional e substituição da pena corporal por restritivas de direitos mantidos. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004717-65.2017.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante DIEGO DA
SILVEIRA MINGOTTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004717-65.2017.8.26.0291 -Voto no
2
VOTO No 45060
APELAÇÃO No 0004717-65.2017.8.26.0291 - PD
COMARCA: JABOTICABAL - 1a VARA
APELANTE: DIEGO DA SILVEIRA MINGOTTE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Artigo 297, do Código Penal. Recurso defensivo
postulando a absolvição por atipicidade da conduta ou por
fragilidade de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade
comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para
sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Afastada a
alegação de crime impossível. Pena, regime prisional e
substituição da pena corporal por restritivas de direitos mantidos.
Recurso não provido.
Pela r. sentença de fls. 81/83, cujo relatório fica adotado, DIEGO
DA SILVEIRA MINGOTTE, qualificado nos autos, foi condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 297,
caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por
duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da privativa de
liberdade e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos em
favor de entidade pública ou privada com destinação social.
Inconformado, apela o sentenciado, postulando a absolvição por
atipicidade da conduta, ao argumento de que se trata de crime impossível,
ante a falsificação grosseira, ou por insuficiência probatória (fls. 89/99).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
107/109), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento (fls. 121/122).
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004717-65.2017.8.26.0291 -Voto no
3
Em que pese o esforço e a combatividade da nobre Defesa, anoto
desde logo que a condenação do réu foi bem decretada.
Com efeito, ficou sobejamente comprovado que, no dia 17 de maio
de 2017, por volta das 17 horas, na Via João Honório Cardoso, Bairro
Santa Mônica, na cidade e comarca de Jaboticabal, Diego da Silveira
Mingotte falsificou documento público, qual seja, uma Carteira Nacional
de Habilitação.
Segundo restou apurado, o acusado conduzia o caminhão
Mercedes Benz/Axor, placas EKH-0719, pela via pública e foi abordado
por policiais militares, ocasião em que os milicianos solicitaram a
apresentação dos documentos do réu e constataram que a Carteira
Nacional de Habilitação apresentava sinais de falsificação.
Indagado, Diego confessou ter falsificado o documento, utilizando-
se de computador e impressora próprios.
O laudo pericial acostado às fls. 18/20 atestou a falsidade do
documento (fls. 38/39).
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que, na fase policial, o
réu Diego da Silveira Mingotte confessou a prática delitiva, dizendo que
falsificou o documento, porque precisava trabalhar (fls. 14). Em pretório,
foi declarado revel (fls. 72/73).
A confissão do réu na fase policial encontra-se em sintonia com o
robusto conjunto probatório existente nos autos.
Com efeito, a confissão extrajudicial do acusado e os depoimentos
dos policiais militares (fls. 12/13 e 75/78), acrescidos do boletim de
ocorrência (fls. 05/09), auto de exibição e apreensão (fls. 11) e laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004717-65.2017.8.26.0291 -Voto no
4
pericial constatando a falsidade (fls. 18/20), servem como prova cabal da
materialidade e autoria do crime.
Ouvidos sob o crivo do contraditório, os policiais militares José
Eduardo da Silva e Amanda dos Santos Belinato reafirmaram que o
acusado, na condução de um caminhão, danificou fios elétricos e foi
abordado, oportunidade em que apresentou uma CNH falsa. Em consulta
ao sistema Prodesp, apurou-se que o acusado não era habilitado.
Informalmente, o acusado confessou ter falsificado o documento.
Anote-se que não há razão para se duvidar das palavras dos
policiais, que merecem total credibilidade. A presunção juris tantum de
que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer
arranhada. Ademais, a jurisprudência dominante tem se inclinado para
admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência,
prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não
evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder
Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada
se comprovou a respeito.
Ademais, o laudo pericial de fls. 18/20 confirmou a falsificação do
documento, concluindo pela “ausência de todos os citados elementos
de segurança, pois trata-se de uma 'cópia reprográfica colorida',
com isso o espelho é 'falso'.”
Nem se alegue, outrossim, que se trata de falsificação grosseira,
inapta para enganar terceiros, mesmo porque os policiais militares que
abordaram Diego não constataram a falsificação de imediato, somente
confirmando-a, porque, em pesquisa na Prodesp, verificaram a existência
de divergência entre a CNH do acusado e a categoria, bem como no
número do espelho e a sua validade. Desse modo, temos que no caso em
exame a CNH apresentada pelo réu era apta para enganar o homem
comum. Ademais, não se exige que a falsidade seja perfeita, bastando uma
razoável imitação de documento verdadeiro, idôneo para enganar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004717-65.2017.8.26.0291 -Voto no
5
maioria das pessoas. Não há que se falar, portanto, em crime impossível
(art. 17 do CP).
Patente, pois, ter sido o réu o responsável pela falsificação do
documento.
A
propósito:
“APELAÇÃO CRIMINAL. [...] FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA
DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO. ARGUMENTO DE QUE NÃO CONTRIBUIU
PARA A REALIZAÇÃO DO FALSO E NÃO FEZ USO DOS DOCUMENTOS
ADULTERADOS. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE DURANTE ABORDAGEM POLICIAL
NA POSSE DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE FALSIFICADOS. LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO ACERCA DAS CONTRAFAÇÕES. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A LUDIBRIAR
OUTRAS PESSOAS. AUSÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]”. (Apelação Criminal n. 2009.003886-2, Terceira Câmara Criminal,
Rel. Des. Torres Marques, j. em 19.05.2009, v.u.).
Em suma, restou insofismavelmente demonstrado, pelas provas
produzidas nos autos, que o réu Diego praticou o delito descrito no artigo
297, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição por
atipicidade da conduta ou por fragilidade do conjunto probatório.
Apenado no mínimo legal, com fixação do regime inicial aberto e
substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, nada há a
ser reparado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo,
na íntegra, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)